Tribunal: TJDFT
Processo: 0727468-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0727468-62.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LAIS SAMPAIO DA SILVA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV contra decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0704666-16.2019.8.07.0018, a qual indeferiu seu pleito para que os precatórios expedidos fossem cancelados. Na origem, o feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença proferida contra os agravantes, tendo-se expedido requisições de pequeno valor – RPV, contra o Distrito Federal e o IPREV, cada um por metade do débito exeqüendo. Em suas razões, sustentam que a inclusão do Distrito Federal no polo passivo da lide de origem, determinada em sede de julgamento de apelação, não teria o condão de lhe atribuir responsabilidade solidária pelo débito exeqüendo. Isto porque expressamente constou do voto do Relator ser o Distrito Federal mero garantidor das obrigações do IPREV, em caso de inadimplemento por razões financeiras. Assim, seria forçoso reconhecer sua responsabilidade subsidiária, não lhe sendo atribuível o pagamento da dívida em rateio com o IPREV sem a prova de que referido ente é incapaz de fazê-lo. Colacionam julgados em abono à sua tese. Buscam, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo para que seja suspenso o curso do cumprimento de sentença até o julgamento de mérito. Asseveram o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo pela possibilidade de terem de promover o pagamento da requisição ilegal, sendo notória a dificuldade de futura reposição da importância ao erário. No mérito pretendem seja dado provimento ao agravo para reformar a decisão recorrida e promover o “cancelamento das requisições expedidas em contrariedade ao acórdão transitado em julgado e à jurisprudência dominante”, para que seja expedida uma única requisição de pagamento “em face do IPREV/DF, dada a responsabilidade meramente subsidiária do Distrito Federal”. Deferiu-se parcialmente a liminar (Num 13291078) para determinar a suspensão do pagamento dos precatórios e requisições de pequeno valor – RPV, expedidas em desfavor do DISTRITO FEDERAL até o julgamento deste Agravo, mantendo-se, contudo, os expedidos em desfavor do IPREV. A agravada apresentou resposta, postulando o desprovimento do agravo (Num 14020480). Decido. Conforme relatado, insurgem-se o Distrito Federal e o IPREV/DF contra a decisão que determinou o fracionamento do débito exequendo com expedição de duas ordens de pagamento, sendo uma em desfavor do IPREV – abrangendo as parcelas devidas após a sua criação pela Lei Complementar no 769/2008 – e outra em desfavor do Distrito Federal – incluindo as parcelas do período anterior à referida norma. O tema em questão vem recebendo diferentes soluções pelos órgãos fracionários deste e. Tribunal, o que deu ensejo à formalização do Incidente de resolução de demandas repetitivas no 0717865-62.2019.8.07.0000 (IRDR no 15), distribuído para Relatoria do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, admitido por decisão unânime da Câmara de Uniformização desta e. Corte de Justiça, em julgamento ocorrido em 17/02/2020, oportunidade em que foi assim delimitado: “Admite-se ou não a expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes”. Em seguida, foi determinada a suspensão dos processos pendentes com idêntico objeto. O caso em exame se amolda perfeitamente ao tema delimitado pela e. Câmara de Uniformização no IRDR supracitado. Nesse cenário, o julgamento do presente recurso deve ser suspenso, para aplicação da tese firmada no precedente eventualmente produzido, possuidor de eficácia vinculante. CONCLUSÃO Isto posto, SUSPENDO O PROCESSAMENTO DO RECURSO até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0717865-62.2019.8.07.0000 (IRDR no 15), mantidos os efeitos da liminar concedida. À Secretaria da Turma para adotar as providências cabíveis. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 14 de março de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator